Tribunal: STF
Processo: RE 81746
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-12
Data de publicação: 1978-05-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. MULHER CASADA QUE, AO ASSINAR A
PROMESSA SE APRESENTOU COMO SOLTEIRA. DESNECESSIDADE DE
INTERPELAÇÃO, PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA, DO MARIDO. PRECEDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DA SÚMULA 400.
DISSIDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.